Tribunal: TJSP
Processo: 1003692-18.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UNIESP PAGA. PAGAMENTO DO FIES. REQUISITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS. CARGA HORÁRIA.
1. A Uniesp entabulou contrato, prometendo pagamento integral do financiamento estudantil FIES. Por óbvio que, em troca dessa benesse, o aluno deveria cumprir algumas obrigações.
2. A alegação de falta de informação prévia a respeito dos requisitos do programa não vinga, na medida

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UNIESP PAGA. PAGAMENTO DO FIES. REQUISITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS. CARGA HORÁRIA.
1. A Uniesp entabulou contrato, prometendo pagamento integral do financiamento estudantil FIES. Por óbvio que, em troca dessa benesse, o aluno deveria cumprir algumas obrigações.
2. A alegação de falta de informação prévia a respeito dos requisitos do programa não vinga, na medida em que, a partir da ciência das exigências da ré, poderia ter trancado a matrícula ou se transferido para outra instituição. Optando por prosseguir no curso até o final, concordou tacitamente com as cláusulas do contrato.
3. Seguindo o mesmo raciocínio, o professor destacado pela instituição de ensino para coordenar a realização dos projetos sociais recebeu, durante quatro anos, os relatórios apresentados pela aluna, dos quais constava, desde o início, a realização de quatro horas de atividades semanais. E os considerou satisfatórios, tanto que, ao final, forneceu à aluna declaração de cumprimento dos quatro anos de projetos sociais.
4. Ora, não poderia o estabelecimento de ensino, depois da aprovação da aluna com o atendimento de todos os demais requisitos, se negar a cumprir sua parte na avença sob a alegação de que a carga horária não seria aquela exigida contratualmente.
5. Do mesmo jeito que se admite a aceitação da aluna posterior à matrícula das exigências contratuais da ré para o pagamento de seus estudos, também há de se ter como válida a aceitação pela entidade de ensino da carga horária de serviços prestados pela aluna, sob coordenação e aprovação do professor coordenador por ela destacado para tanto.
6. Nesse diapasão, de se condenar as instituições de ensino no pagamento do financiamento estudantil da autora perante o banco.
7. Com isso, e não tendo a autora comprovado abalo psíquico passível de reparação, o pedido de reparação de danos morais vai rejeitado.
Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.*